Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, e condenar as rés, solidariamente, à obrigação de devolverem ao autor a quantia de R$ 12.062,59 (doze mil e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
3. Sobressai dos autos que a empresa recorrente foi contratada especificamente para negociar de forma extrajudicial a recuperação de crédito e a redução do saldo devedor do veículo do recorrido junto à instituição financeira, conforme cópia de contrato juntado aos autos (ID. no 85550109 - Pág. 1/7), e se comprometeu a quitar o contrato de financiamento com uma redução de 30% (trinta por cento) do saldo devedor remanescente, mediante o recebimento de 30 parcelas no valor de R$ 393,71, sob a recomendação de que o recorrido suspendesse o pagamento das parcelas do boleto original do financiamento (clausula 3o).
4. Em que pese a alegação da parte recorrente que foi pago a recorrida a monta de R$ 26.120,02 (vinte e seis mil cento e vinte reais e dois centavos), restou comprovado nos autos que a autora pagou o estipulado no contrato entre as partes, consoante narrativa acima. Com efeito, correta a condenação ao devido ressarcimento da quantia despendida.
5. Não se vislumbra que tenha havido violação dos direitos de personalidade do recorrente. Apesar do notório descumprimento contratual das rés, verifica-se que o autor possuía a pretensão de, mediante contrato com as rés, conseguir “reduzir milagrosamente o valor do saldo devedor” do seu veículo, conforme menciona na inicial acerca da espécie de serviço ofertado pelas rés. Ocorre que inexiste dano moral face o não adimplemento das parcelas pelas rés e a consequente mora do autor no contrato firmado com a instituição financeira, ensejando a necessidade de “esconder o seu veículo”, uma vez que o autor tinha ciência de que, ao adquirir o veículo, a sua obrigação era de pagar o financiamento diretamente à instituição financeira, e não às partes rés.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.